Tribunal: TJES
Processo: 5000093-66.2019.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000093-66.2019.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: CLAUDIA IVONE KURTH
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA FAZENDA PUBLICA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - RETENÇÃO DE AUTOS PELO ADVOGADO POR PRAZO SUPERIOR AO DO ATO A SER PRATICADO - APLICAÇÃO DE MULTA E PERDA DO DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POSTERIOR À INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO PARA A RESTITUIÇÃO DO PROCESSO, OBSERVADO O PRAZO LEGAL - ART. 234, §2°, DO CPC - AFASTAMENTO DAS SANÇÕES - CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1. A aplicação das penas previstas no artigo 234, §2º, do CPC, ao advogado que retém indevidamente os autos pressupõe a sua prévia intimação pessoal para a devolução do processo. Precedentes do STJ.

2. Se a devolução dos autos ocorre após a intimação pessoal do causídico, mas dentro do prazo legal de restituição, tornam-se insubsistentes as penalidades cominadas pela indevida retenção de autos.

3. Segurança concedida.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
CLAUDIA IVONE KURTH

contra o ato reputado ilegal praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA FAZENDA PUBLICA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
, que, considerando os autos do processo nº
0001742- 97.2017.8.08.0056 foram retirados em carga na data de 01/08/2019 e, mesmo após duas intimações, somente foi devolvido em secretaria da data de 11/06/2019, após
determinada a busca e apreensão,
declarou a perda de vista dos autos fora do cartório e impôs a multa de meio salário mínimo ser paga no prazo de dez dias, sem prejuízo das comunicações de estilo à OAB/ES.

Em suas razões de inconformismo, alega a impetrante, em suma: que a decisão é claramente ilegal, tendo em vista ser pacífico na doutrina e na jurisprudência que a penalidade cominada no art. 234, §2º, do CPC, exige a prévia intimação pessoal do advogado.

Com estes fundamentos, requer a impetrante a concessão da segurança, para a cassação da decisão proferida em seu desfavor nos autos do processo nº
0001742- 97.2017.8.08.0056
.

O pedido liminar foi deferido por meio da decisão eletrônica de id nº 189235.

A digna autoridade coatora não prestou as informações que lhe foram solicitadas (id nº 239747).

O Ministério Público não se manifestou nos autos, embora devidamente intimado.

É o relatório.

VOTO

Da análise detida dos elementos de prova coligidos aos autos, vislumbro ter sido comprovado o direito líquido e certo alardeado no presente feito, cuja demonstração é pressuposto para a concessão da segurança, "ex vi" do disposto no art. 1º, da Lei nº 12.016/2009.

Verifica-se que o ato judicial reputado como ilegal pela impetrante consubstancia-se na seguinte decisão, contida no doc. de id nº 168346, páginas 06 a 09, exarada pelo MM. Juiz de Direito
do Juizado Especial Civel da Fazenda Publica de Santa Maria de Jetibá
, nos autos nº
0001742- 97.2017.8.08.0056
, no qual figura o impetrante como advogado do autor Valdir Herzog.

A decisão proferida pela autoridade coatora, entendendo configurada a indevida retenção dos autos pela impetrante,
declarou a perda de vista dos autos fora do cartório e impôs a multa de meio salário mínimo ser paga no prazo de dez dias, sem prejuízo das comunicações de estilo à OAB/ES.

Na consulta à prova pré-constituída aportada a estes autos, vê-se que a impetrante procedeu à carga dos autos do processo nº
0001742- 97.2017.8.08.0056 em data de 01/08/2018 (id nº 168345, pág. 07),
dando-se a sua restituição tão somente em 11/06/2019
(id nº 168345, pág.

09), após a intimação da advogada impetrante pelo diário eletrônico (id nº 168345, pág.

10) e a expedição de mandado de devolução (168346, pág. 10).

Sobre o tema, é certo que, nos termos do art. 107, incisos II e III, do Código de Processo Civil, em reforço à previsão do art. 7º, inciso XV, da Lei nº 8.906/94, tem o advogado o direito de fazer carga dos autos pelo prazo legal, "verbis":

Art. 107. O advogado tem direito a:

(...)

II - requerer, como procurador, vista dos autos de qualquer processo, pelo prazo de 5 (cinco) dias;

III - retirar os autos do cartório ou da secretaria, pelo prazo legal, sempre que neles lhe couber falar por determinação do juiz, nos casos previstos em lei.

Lado outro, consoante o disposto no art. 234, do CPC, o advogado tem o dever de restituir os autos dentro do prazo do ato a ser praticado, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório e sofrer a apenação pecuniária, entre outras providências:

Art. 234. Os advogados públicos ou privados, o defensor público e o membro do Ministério Público devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 1o É lícito a qualquer interessado exigir os autos do advogado que exceder prazo legal.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário-mínimo.

Desse modo, somente após o transcurso do prazo de 03 (três) dias, contados a partir da intimação pessoal do patrono para a restituição dos autos, poderá o magistrado aplicar as sanções supramencionadas.

Neste sentido, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, em seu livro "Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo", 1ª Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 371/372:

Havendo excesso de prazo, o juiz, de ofício ou provocado por qualquer interessado, intimará o advogado, defensor ou membro do Ministério Público a restituir os autos, sendo-lhe concedido o prazo de 3 dias para tanto. Em razão da gravidade das consequências, a intimação será necessariamente pessoal (...)

Nos termos do art. 234, §2°, do Novo CPC, na hipótese de o advogado devidamente intimado a restituir os autos após o vencimento do prazo para a prática do ato que o levou a fazer carga não o fizer em 3 dias, perderá o direito à vista fora do cartório. Trata-se indubitavelmente de sanção processual a ser aplicada pelo juiz no processo.

Sobre a questão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte Estadual orienta-se no sentido de que a aplicação das penalidades previstas no art. 234, do CPC, deve obrigatoriamente ser precedida da intimação pessoal do advogado para a devolução dos autos no prazo legal.

Eis o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO COM PODERES TÃO SOMENTE PARA OBTENÇÃO DE CARGA DOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS REALIZADA EM NOME DO PATRONO QUE OS RETIROU. ART. 196, DO CPC. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE APENAS APÓS O DECURSO DO PRAZO SEM O RETORNO DOS AUTOS.

1.
É direito do procurador retirar os autos do cartório mediante assinatura no livro de carga
(art. 40, III, do CPC c/c art. 7º, XV, da Lei n. 8.906/1994),
cabendo-lhe, em contrapartida, devolvê-los no prazo legal, sob pena de perda do direito à vista fora do cartório e de imposição de multa
(art. 196 do Código de Processo Civil c/c art. 7º, § 1º, 3, da Lei n. 8.906/1994
), se não o fizer no prazo de 24 horas após sua intimação pessoal.
Além disso, é possível o desentranhamento das alegações e documentos que houver apresentado (art. 195 do mesmo codex) e comunicação à Ordem dos Advogados para eventual procedimento disciplinar (art. 196, parágrafo único).

2.
A intimação deve ser efetuada por mandado, na pessoa do advogado que retirou os autos e cujo nome consta do livro de carga,
somente podendo ser aplicadas as referidas penalidades após ultrapassado o prazo legal, sem a devida restituição.

3. No caso concreto, o processo foi retirado por advogada à quem conferiu-se substabelecimento com poderes restritos, sendo certa sua restituição no prazo de 24 horas (fl. 157). Não obstante, foi aplicada sanção de vedação a futuras cargas, bem como foi estendida a penalidade a todos os advogados e estagiários representantes da parte (fl. 141), ainda que não intimados, denotando a irregularidade da sanção imposta.

4. Recurso especial provido.

(REsp 1089181/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 17/06/2013) (Destaquei)

No presente caso, observa-se que a autoridade impetrada, ao constatar a retenção indevida dos autos, mesmo após regular intimação, pelo diário eletrônico, determinou sua intimação pessoal a fim de proceder à devolução dos autos, sob pena de imposição do apenamento constante do art. 234, do CPC.

Assim, malgrado a impetrante tenha permanecido com carga dos autos por aproximadamente dez meses, prazo este sequer justificado nestes autos, a demonstrar sua conduta reprovável e processualmente desleal, a devolução dos autos, ocorrida no dia em 11/06/2019
(id nº 168345, pág.

09), se deu em data anterior ao decurso do tríduo legal previsto no art. 234, do CPC,
o que desautoriza a aplicação das penas previstas no art. 234, §2°, do CPC, restando evidenciada, portanto, a ilegalidade do ato coator.

Noutras palavras, somente se o advogado for intimado pessoalmente e não devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário mínimo.

Neste contexto, tendo a devolução dos autos ocorrido após a intimação pessoal do advogado, mas dentro do prazo legalmente instituído para devolução dos autos, resta comprovado o direito líquido e certo da impetrante ao afastamento da decisão hostilizada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONCEDER A SEGURANÇA PRETENDIDA
, para cassar as penalidades impostas à impetrante nos autos do processo nº
0001742- 97.2017.8.08.0056
.

Sem custas.

Sem honorários, do art. 25 da Lei n.º 12.016/09, Súmula 512 do STF e Súmula 105 do STJ.
ex vi

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.